Tribunal: TJES
Processo: 5001816-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001816-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001816-59.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRAZO DE REVISÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, diante da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). A defesa sustenta: (i) ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva; (ii) necessidade de instauração de incidente de insanidade mental em razão da dependência química do paciente; (iii) ilegalidade da custódia pela inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) definir se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias torna a custódia ilegal; (iii) estabelecer se há ilegalidade na negativa de instauração do incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

4. O prazo de 90 dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não possui caráter peremptório, não ensejando, por si só, a revogação da prisão preventiva quando há reavaliação fundamentada da necessidade da custódia.

5. A negativa de instauração do incidente de insanidade mental encontra respaldo na fundamentação da autoridade coatora, inexistindo ilegalidade que configure cerceamento de defesa.

6. A imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada diante da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.

O prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, desde que a necessidade da custódia seja reavaliada com fundamentação idônea.

A negativa de instauração de incidente de insanidade mental não configura ilegalidade quando baseada em fundamentos concretos da autoridade judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, incisos II e VII; Código de Processo Penal, arts. 313, I, e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 188372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/3/2024, DJe 07/3/2024; STJ, AgRg no HC 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe 20/6/2024; STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/3/2022, DJe 03/5/2022; TJES, HCrim 5017083-08.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Subst.ª Adriana Costa de Oliveira, julgado em 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001816-59.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001525-09.2024.8.08.0024, por encontrar-se preso preventivamente desde 03/7/2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

A defesa técnica alega, em síntese,:(i) não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar; (ii) o paciente é dependente químico, sendo necessária a instauração de incidente de insanidade mental; (iii) o juízo excedeu o prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva, conforme o artigo 316, parágrafo único, do CPP, tornando a custódia ilegal.

Requereu-se, por conseguinte, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a confirmação da medida.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Emerge da denúncia que, no dia 02/7/2024, por volta de 22h30, nas proximidades da Avenida Vitória, em frente ao IFES, em Vitória, os réus
Gabriel Pereira dos Santos
e Henrique Glecio Alves Silva, subtraíram, mediante violência (golpe no pescoço) e grave ameaça efetivada com emprego de arma branca (faca) um aparelho celular Apple, modelo Iphone 7, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), além de uma mochila com uniforme da empresa, documentos, cartões, fone de ouvido e outros objetos pessoais da vítima Lucas Santos de Souza.

Consta dos autos que a vítima estava no interior de um coletivo no trajeto para sua residência quando dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo os réus, adentraram no veículo e o abordaram.

Quando o ônibus estava próximo ao IFES, Henrique, portando uma faca em punho, aplicou golpe no pescoço da vítima, proferindo ameaças com intuito de fazê-la entregar seus pertences.

Enquanto Henrique estava enforcando Lucas com um golpe, Gabriel lhe subtraiu os bens e o ameaçou de morte.

Diante da situação, o motorista do coletivo acelerou o veículo, pois avistou policiais, ocasião em que sinalizou e aproximou-se da viatura, parando bruscamente.

Na sequência, os réus conseguiram abrir a porta do ônibus e se evadiram do local. Nada obstante, os policiais alcançaram Gabriel, que foi detido.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, com fulcro na garantia da ordem pública, destacando a autoridade coatora a gravidade concreta dos fatos (ID 12125124, pp. 115/117).

Na decisão por meio da qual a prisão foi reavaliada, a autoridade coatora destacou, ainda, o histórico criminal do paciente, consignando que “possui antecedentes criminais, tendo sido denunciado nos autos de nº 0001439- 38.2024.8.08.0024, perante a 10ª Vara Criminal de Vitória, pela prática do crime de furto qualificado, ocorrido em 20/06/2024, além de ostentar ocorrências pela prática dos crimes de furto, em 09/04/2023, no BU nº 50808390; roubo, em 12/09/2018, no BU nº 37208294, bem como lesão corporal no âmbito da violência doméstica, em 01/09/2018, registrada no BU nº 37117039”.

Prosseguindo, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade
da prisão decorre das circunstâncias concretas do fato. Ademais, a autoridade coatora constatou a existência de ação penal em curso em desfavor do paciente e, também, consignou que este havia passado por outra Audiência de Custódia poucos dias antes de ser novamente detido em flagrante, demonstrando, assim, o risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, orienta-se a jurisprudência no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Impõe ressaltar que a prisão preventiva foi reavaliada com fundamentação idônea, não havendo que se falar em sua revogação apenas pelo decurso do prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, do Código de Processo penal, por não ter natureza peremptória (
STJ
, AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024;
STF
, ADI 6581. Rel. Min. Edson Fachin. Pleno. Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 09/3/2022. DJe: 03/5/2022). Assim também se manifesta este eg. Tribunal: Hcrim 5017083-08.2024.8.08.0000. 2 ª Câmara Criminal. Rel.ª Subst.ª Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 11/12/2024.

Em relação à alegação de que o paciente é dependente químico e que é necessária a instauração de incidente de insanidade mental, a autoridade apontada como coatora fundamentou concretamente as razões que a levaram a indeferir o incidente de insanidade mental, não havendo, neste ponto, configuração de ilegalidade na condução do feito hábil a caracterizar cerceamento de defesa.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)